Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752679-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZINETE SANTOS PAULINO 78024650100 AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Considerando que, conforme aba expediente, houve a citação da requerida na origem, intime-se a agravada para oferecer resposta ao agravo interno no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora